Tribunal: TJPA
Processo: 0014164-24.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014164-24.2016.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ZAQUEU MIGUEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A INCAPACIDADE DO AUTOR PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA DE PEDREIRO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRABALHO DESEMPENHADO E A DOENÇA CONSTATADA, APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
LAUDO JUDICIAL REALIZADO NESTES AUTOS NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, INCLUSIVE COM TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1.155.125/MG. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. Nos termos da Lei n.º 8.213/1991, para que seja concedido o
auxílio-doença acidentário,
necessário que o Segurado seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade laboral habitual, devendo a análise dos requisitos para concessão do benefício se restringir a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não)

a

aptidão

do

Trabalhador

para

desenvolver suas atividades laborais

habituais.

2. Verificada com base em laudo pericial produzido em juízo, sem impugnação técnica, a incapacidade do autor para a atividade de pedreiro, em razão de doença decorrente de sua atividade ocupacional, portanto, com comprovação do nexo causal com o trabalho, não há como ser reformada a sentença de restabelecimento de benefício de auxílio-doença.

3. Contudo, verifica-se que o Apelado foi reinserido no mercado de trabalho, tornando-se servidor público do Município de Parauapebas, fato que afasta a continuidade no recebimento do benefício previdenciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Remessa Necessária conhecida e provida, para reformar parcialmente a sentença.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA

REMESSA NECESSÁRIA
e modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao reestabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário ao apelado (Id. 6664615).

Inconformado com a decisão, o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 6664625), requerendo, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do apelo manejado para que a sentença recorrida seja anulada, já que entende que
o apelado não faz jus ao benefício, pois os documentos médicos levados aos autos demonstram que não existe incapacidade funcional apta a ensejar o direito ao benefício por incapacidade laboral.

Diz, ainda, que não cabe mencionar reabilitação para o trabalho, em razão da plena capacidade do Apelado de praticar suas atividades laborais, assim como já vem fazendo mesmo após o início da doença/lesão.

Requer também que seja averiguada a prescrição de parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda ou a eventual prescrição da pretensão contra indeferimento administrativo anterior ao aludido prazo quinquenal.

Por fim, requer autorização expressa desta Corte para que seja realizada cobrança, nestes mesmos autos, de valores recebidos indevidamente pela parte recorrida.

Em contrarrazões (Id. 6664631), a parte recorrida requer o improvimento do recurso de apelação interposto, no entanto, de forma subsidiária requer o cancelamento do benefício que lhe foi concedido, haja vista não possuir mais os requisitos inerentes a este, já que se encontra trabalhando como servidor efetivo (concursado) na prefeitura de Parauapebas.

Instada a se manifestar, à Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso manejado (Id. 9000341).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e do reexame necessário.

Cinge-se a controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelado dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em razão de incapacidade laborativa decorrente da atividade laboral desenvolvida.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma para ser indeferido o benefício ao recorrido, sob o argumento de que o laudo médico pericial não deve ser tratado como verdade absoluta pelo julgador, pois presente manifesto déficit de fundamentação, já que inexistente incapacidade laboral do apelado apta a ensejar o direito ao benefício deferido.

Contudo não verifico condições de provimento ao apelo nesse ponto, eis que dos exames médicos juntados na exordial, bem como da perícia judicial realizada à Id. 6664563, fl. 11/15, constam que a patologia a que foi acometido o apelado foi Tendinopatia Crônica (síndrome do manguito rotador), constatando incapacidade total do apelado por tempo indeterminado, sendo uma incapacidade irreversível.

Com efeito, da decisão administrativa de indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício (Id. 6664562, fl. 16) não consta o fundamento apresentado pelo autor no requerimento administrativo, mas apenas o resultado de indeferimento, informando que o pagamento do benefício seria mantido até a data de 22/06/2016.

A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o magistrado não se encontra adstrito nem mesmo ao laudo do perito oficial, quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, muito menos a eventual afirmação ou fundamento apresentado em requerimento administrativo.

Inclusive, o recorrente não acostou aos autos qualquer prova apta a contrapor o resultado do laudo oficial.

Desta feita, diante das provas judiciais referentes à Perícia Médica por perito judicial, chegou-se à conclusão diversa da via administrativa, não havendo como ser acolhida a alegação de que a perícia realizada em juízo se mostrou menos esclarecedora do que aquela procedida, de forma parcial, pela parte recorrente.

Com efeito, cediço que para a concessão do benefício acidentário, consoante a legislação de regência, necessários os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do requerente, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (quando e se o caso), a superveniência de moléstia incapacitante total ou parcial e decorrente de acidente do trabalho (típico/equiparado ou doença ocupacional), em caráter definitivo ou temporário da incapacidade.

O acidente do trabalho é definido como sendo aquele evento ocorrido em virtude do exercício de trabalho a serviço da empresa, que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 19 da Lei nº 8.213/91).

Ocorre, ainda, que por equiparação legal (art. 20 da Lei nº 8.213/91), a doença profissional e a doença do trabalho são consideradas como acidente de trabalho e consoante a definição empregada pela Lei da Previdência (artigo 20, inciso II), a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Diante de tal contexto, entendo que para a reforma da sentença e consequente indeferimento do benefício acidentário ao autor, necessária a comprovação de que tal acidente de trabalho (seja o acidente em si, seja a doença profissional) não contribuiu de alguma forma no agravamento da situação do autor incapaz para o trabalho.

No caso em análise, designada a perícia judicial, o laudo médico concluiu (
Id. 6664563, fl. 11/15):
“
Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o autor é portador de tendinopatia crônica (síndrome do manguito rotador), totalmente relacionado com a sua atividade laboral, estando com quadro irreversível, conferindo assim incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral que lhe garanta a sua subsistência.”
.

Devo destacar que o laudo não foi impugnado por assistentes técnicos, alegando o apelante em sua manifestação de Id. 6664564, fl. 6, apenas que necessitaria de uma segunda perícia, o que foi indeferido pelo juízo da causa, por entender suficiente o laudo apresentado.

Verificando, portanto, que a incapacidade do recorrente para o trabalho que habitualmente exercia decorre de doença com comprovação de ser consequência do trabalho.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DELIMITADOS NO ART. 59 DA LEI 8.213/1991. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL DO SEGURADO. NÃO ENCONTRA PREVISÃO LEGAL A EXIGÊNCIA DE QUE O TRABALHADOR ESTEJA COMPLETAMENTE INCAPAZ PARA O EXERCÍCIO QUE QUALQUER ATIVIDADE.

1. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-doença, necessário que o Segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o exercício de sua atividade laboral habitual.

2. A análise dos requisitos para concessão do benefício deve se restringir, assim, a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não) a aptidão do Trabalhador para desenvolver suas atividades laborais habituais.

3
. In casu, o autor era operador de máquinas em uma oficina de reparos de veículos.
A perícia judicial, como reconhece o acórdão, atesta que o autor apresenta restrição funcional à realização de atividade físicas/laborativas de natureza pesada e/ou demais afins que demandem flexo-extensão constante da coluna lombar, concluindo, que o Trabalhador apresenta capacidade funcional aproveitável ao exercício de demais tarefas de natureza leve (fls. 188). 4. Ocorre que, considerando que o autor apresenta capacidade funcional para o exercício de atividades leves, a Corte de origem julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, pressupondo que o benefício exigiria a incapacidade total para o trabalho para sua concessão, o que não corresponde à realidade do direito.

5. Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o Segurado esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença, tal exigência só se faz necessária à concessão da prestação de aposentadoria por invalidez.

6. Nesse cenário, reconhecendo o laudo técnico que o Segurado apresenta capacidade apenas para o exercício de atividades leves, não é possível afirmar que esteja ele capaz para o exercício de sua atividade habitual.
Seria desarrazoado imaginar que o trabalho de operador de máquinas em uma oficina mecânica possa se enquadrar no conceito de tarefa leve, nem a isso se lançou o INSS.

7. Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não deu a adequada qualificação jurídica aos fatos, impondo-se a sua reforma. Não há que se falar, nesta hipótese, em revisão do conjunto probatório, o que esbarraria no óbice contido na Súmula 7 desta Corte, mas sim na correta submissão dos fatos à norma, meidante a revaloração da sua prova.

8. Em situações assim, em que o Segurado apresenta incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o desempenho de outras atividades, o Trabalhador faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral diagnosticada, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/1991.Precedentes: AgInt no REsp. 1.654.548/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.6.2017; AgRg no AREsp. 220.768/PB, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2012.

9. Não é somente em matéria Previdenciária que se deve refinar o conceito das situações jurídicas, para fazer incidir, com a desejável justiça, a solução judicial que o conflito comporta e exige; contudo, é na seara jusprevidencialista que essa exigência se mostra com maior força, porque o desnível entre as partes litigantes é daqueles que alcança o nível de máxima severidade. O INSS tem a obrigação institucional de deferir o melhor benefício a que faz jus o trabalhador, não devendo, portanto, atuar como adversário ou opositor do seu Segurado ou do seu Pensionista. A relação previdenciária não se confunde com relação fiscal e nem com relação administrativa ou puramente negocial.

10. Recurso Especial do Segurado provido para reconhecer o direito à concessão do benefício de auxílio-doença.

(REsp 1474476/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018)

Contudo, é imperioso ponderar que o próprio recorrido traz aos autos documento indicativo de que a partir de setembro de 2017 iniciou labor, na condição de servidor concursado, no município de Parauapebas, demonstrando sua adaptação a nova rotina de trabalho.

Logo, tem-se a impossibilidade de manutenção da sentença, vez que a partir de setembro de 2017 o Apelado retomou rotina de trabalho, demonstrando a sua reinserção no mercado de trabalho, sendo indevida a continuidade de pagamento de auxílio-doença acidentário.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO LIMITADO ATÉ O RETORNO DA SEGURADA AO MERCADO DE TRABALHO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DA PATOLOGIA INCAPACITANTE QUE ORIGINOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. "O agravo que desafia a decisão unipessoal proferida com base no art. 557 do Código de Processo Civil não se presta para a rediscussão das matérias ali ventiladas."Cabe a parte unicamente demonstrar que a decisão não atendeu aos parâmetros delineados no citado dispositivo e que por isso o julgamento deveria ser pelo colegiado"(Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) nos Embargos Declaratórios em Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2011.032446-1/0001.02, da Capital, relator Des. Luiz Cézar Medeiros, DJe de 6/6/2012)

(TJ-SC - AC: 20110758428 SC 2011.075842-8 (Acórdão), Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 23/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)”

“ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. LAUDO COMPLETO E SUBSTANCIOSO QUANTO ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DA OBREIRA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO PELA OBREIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO AO MENOS COMO CONCAUSA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTUAL CESSAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar causas movidas contra o INSS relativas a acidente de trabalho ou doença ocupacional. Comprovado que, em razão de doença profissional, ou do trabalho, a segurada encontra-se temporariamente incapacitada para exercer suas atividades habituais, é devido o auxílio-doença acidentário a partir do requerimento administrativo do benefício até o dia em que for restabelecida sua capacidade para o exercício da mesma atividade ou seja reabilitada para outra. A cessação do auxílio doença, mesmo concedido judicialmente, pode ser feita pelo INSS a qualquer tempo, porém, mediante conclusão da perícia administrativa acerca da recuperação da capacidade laboral.

(TJ-SC - APL: 03211563420158240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0321156-34.2015.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 01/02/2022, Terceira Câmara de Direito Público)”

Considerando também que a parte

postulou, em contrarrazões recursais,
a suspensão de seu benefício previdenciário, tendo em vista ter adquirido sua reabilitação funcional, tem-se corroborado o raciocínio de que, o benefício deve ser suspenso a partir da data de sua posse no cargo efetivo junto à prefeitura municipal de Parauapebas, devendo a parte apelada juntar aos autos documento comprobatório de sua posse no cargo púbico alegado, junto ao juízo de primeiro grau, no prazo de 05 dias após o trânsito em julgado desta decisão, bem como postular lá qualquer execução de valores retroativos pendentes.

Assim, a sentença deve ser reformada para que o pagamento do auxílio-doença acidentário seja devido até a data em que o Apelado iniciou suas atividades no Município de Parauapebas.

No que tange à pretendida prescrição de parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda ou a eventual prescrição da pretensão contra indeferimento administrativo anterior ao aludido prazo quinquenal, entendo que nada há nos autos que comprove qualquer prescrição existente, pois os valores cobrados de forma retroativa pelo ora apelado são referentes ao período de 01/07/2016 à 04/09/2017 e, como a ação foi autuada em 20/09/2016 (Id. 6664562, fl. 01), o quinquênio referente ao lapso prescricional não se consumou.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DA

APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHECÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
e reformo

a

sentença

para que seja devido ao Apelado o pagamento do benefício até a data em que iniciou suas

atividades no município de Parauapebas

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relato

Belém, 06/12/2023